Tribunal: STJ
Processo: 0374912-04.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911943 - RJ(2025/0135459-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
EMBARGADO
: THATIANE HELENA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BERNARDO MAGALHAES PORTO SARAIVA - RJ133087
LEONARDO ANTONIO CARNEIRO DE MORAES - RJ141269
HUGO STRANG GUIDA DE FARIA - RJ244442
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 00b5ef6c-835e-4491-abe0-b2b9b90172f1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911943 - RJ(2025/0135459-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
EMBARGADO
: THATIANE HELENA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BERNARDO MAGALHAES PORTO SARAIVA - RJ133087
LEONARDO ANTONIO CARNEIRO DE MORAES - RJ141269
HUGO STRANG GUIDA DE FARIA - RJ244442
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIAÇÃO MADUREIRA
CANDELÁRIA LTDA. contra a decisão de fls.
de minha lavra, que negou
1.295/1.301,
provimento ao agravo interno interposto pela embargante, nos termos da seguinte
ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. VALOR DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS. NÃO PROVIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há que se falar em vício na prestação jurisdicional, uma vez que, no caso,
os pontos suscitados pela parte foram devidamente enfrentados pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda
que em sentido contrário à pretensão da agravante.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. O valor da indenização arbitrado a título de danos morais pelo Tribunal local
mostra-se razoável e proporcional, não se justificando, portanto, a excepcional
intervenção desta Corte Superior de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54729282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 20bcc85e-a6af-485d-80ca-0b22e9e3be42

Nas razões dos embargos de declaração, alega a embargante, em síntese,
que o acórdão embargado incorreu em omissão e negativa de prestação jurisdicional,
por não ter enfrentado de forma específica e fundamentada os argumentos deduzidos
no agravo interno, limitando-se, segundo afirma, à mera reprodução dos fundamentos
da decisão monocrática anteriormente proferida, em afronta aos arts. 489, §1o, incisos
III, IV e VI, 1.021, §3o, e 1.022 do CPC, bem como ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao manter a incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ, sem demonstrar de que modo as teses de recurso demandariam
reexame do conjunto fático-probatório. Sustenta que as matérias devolvidas ao
Tribunal possuem natureza eminentemente jurídica, especialmente no que se refere à
alegada ausência de nexo causal, à correta valoração da prova e à revisão do
valor indenizatório, não havendo pretensão de reexame de fatos e provas.
Afirma, também, que houve omissão quanto à análise da valoração e da
qualidade da prova utilizada para reconhecer a responsabilidade da empresa,
notadamente no que diz respeito à inexistência de comprovação do nexo causal entre
o evento narrado e o dano alegado, o que, segundo a embargante, implicaria violação
aos arts. 373, I, do CPC e 212 do Código Civil, além de caracterizar
.
error in judicando
Aduz, ademais, que o acórdão deixou de enfrentar os precedentes
invocados pela recorrente, sem realizar o necessário
ou
,
distinguishing
overruling
incorrendo em omissão nos termos do
§1o, VI, do CPC. Defende que tal
art. 489,
omissão é relevante, pois os julgados citados poderiam conduzir a conclusão diversa,
tanto quanto à responsabilização quanto à fixação do valor indenizatório.
Sustenta, igualmente, que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de
revisão e redução do valor arbitrado a título de danos morais, afirmando que o
montante fixado seria exorbitante e desproporcional, em violação aos arts. 884 e 944
do Código Civil, e que a jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a revisão do
valor quando excessivo, sem que isso implique reexame probatório.
Por fim, aponta omissão específica quanto ao termo inicial da correção
monetária incidente sobre a indenização por dano moral, sustentando que deveria ser
aplicada a orientação da
com a incidência da correção a partir do
Súmula 362/STJ,
arbitramento definitivo do valor, e não da data anteriormente fixada.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1.324/1.337.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Com efeito, o julgado embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
Documento eletrônico VDA54729282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 20bcc85e-a6af-485d-80ca-0b22e9e3be42

corresponde à desejada pela embargante, circunstância que não eiva a decisão de
nulidade. Vejamos.
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão do agravo interno teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional por não enfrentar, de modo específico,
as razões do inconformismo, limitando-se à reprodução da decisão monocrática, em
violação aos arts. 489, §1o, e 1.021, §3o, do CPC. A decisão embargada, entretanto,
afastou expressamente essa tese, ao consignar e demonstrar que os fatos e
argumentos foram devidamente enfrentados, com pronunciamento claro e
fundamentado, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, razão pela qual
não se reconheceu vício nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
No tocante à alegada omissão quanto à inexistência de provas da condição
de passageira, da existência de contrato de transporte e do nexo causal, a decisão
embargada registrou, de forma objetiva, que o Tribunal de origem reformou a
improcedência justamente por considerar que os documentos acostados aos autos
(Registro de Ocorrência, Boletim de Atendimento Médico e laudo pericial)
comprovariam a condição de passageira e o nexo causal, entendimento que foi
reafirmado quando do julgamento dos embargos de declaração na origem.
A decisão embargada inclusive transcreveu trecho do acórdão integrativo
local, no qual se consignou que o Registro de Ocorrência foi aditado com a inclusão do
nome da autora e que “o laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo quanto à
existência do dano e o nexo de causalidade” — o que evidencia que a questão foi
enfrentada e que a manifestação do recurso busca, na realidade, rediscutir a valoração
probatória.
A embargante também alega que o acórdão teria aplicado indevidamente os
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e que, por se tratar de “matéria de direito”, não
haveria necessidade de reexame probatório. Ocorre que a decisão embargada
fundamentou a incidência da
exatamente porque a pretensão de afastar
Súmula 7/STJ
a responsabilidade reconhecida na origem — assentada na análise do conjunto
probatório (documentos públicos,
e laudo pericial) —
prontuário/atendimento
demandaria reapreciação de fatos e provas, providência inviável em recurso especial.
Assim, não se tratou de invocação genérica de óbice sumular, mas de conclusão
diretamente ligada ao conteúdo da controvérsia e à moldura fática fixada na instância
ordinária.
No que se refere ao argumento de que não teria havido apreciação da
“qualidade” da prova e de que o julgado teria deixado de enfrentar precedentes
invocados pela parte, a decisão embargada foi igualmente clara ao afirmar que a
fundamentação adotada pelo Tribunal local deixou evidente a suficiência probatória
dos documentos e que, no julgamento dos embargos de declaração na origem, a Corte
estadual expressamente reconheceu que a embargante pretendia atribuir efeitos
infringentes para rediscutir matéria já apreciada.
Documento eletrônico VDA54729282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 20bcc85e-a6af-485d-80ca-0b22e9e3be42

Quanto ao pedido de redução do valor por suposta exorbitância, a decisão
embargada enfrentou o tema e concluiu que a indenização fixada (R$ 8.000,00 – oito
mil reais) é razoável e proporcional, considerando elementos expressamente
apontados no acórdão local (idade da autora à época, transtornos e extensão do dano,
inclusive incapacidade temporária). Ademais, registrou-se que a revisão do valor em
recurso especial apenas é admitida em hipóteses excepcionais
(
), o que não se verificou no caso. Logo, também aqui inexiste
irrisoriedade/exorbitância
omissão.
Por fim, no que toca à alegada omissão quanto ao termo inicial da correção
monetária (
, a decisão embargada demonstrou que o Tribunal de
Súmula 362/STJ)
origem tratou expressamente dos consectários, consignando a incidência de juros
desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, “nos exatos termos da
Súmula 362 do STJ”. Assim, o ponto indicado como omisso foi, na verdade,
explicitamente enfrentado na origem e considerado suficiente no acórdão embargado.
Diante desse quadro, as supostas omissões apontadas nos embargos não
evidenciam obscuridade, contradição ou omissão, mas traduzem mero inconformismo
com as conclusões adotadas — notadamente quanto à suficiência probatória
reconhecida pelas instâncias ordinárias, à configuração da responsabilidade civil e à
adequação do valor indenizatório —, providência incompatível com a finalidade
integrativa dos embargos de declaração.
Desta forma, verifico que a embargante pretende, sob pretexto de existência
de omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas
que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles
servem para suprimento de omissões e esclarecimentos de dúvidas e contradições do
julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente
a prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
NÃO VIOLADO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO.
SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código
de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão
singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado
competente, em sede de agravo interno.
Documento eletrônico VDA54729282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 20bcc85e-a6af-485d-80ca-0b22e9e3be42

3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7
/STJ).
5. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por
analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.811.822/MG,
Turma, DJe de
.
18/3/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUNTADA DOS CONTRATOS QUE
LHE ANTECEDERAM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado,
em relação à violação da coisa julgada perpetrada no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, bem como concernente ao descabimento da necessidade de
apresentação dos contratos antecedentes ao contrato de confissão de dívida
objeto da execução de título extrajudicial intentada em desfavor dos ora
embargantes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.805.898/MS,
Turma, DJe de
.
23/6/2022)
Em face do exposto, não havendo obscuridade, omissão ou contradição a
serem sanadas, rejeito os embargos opostos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 20bcc85e-a6af-485d-80ca-0b22e9e3be42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.911.943 / RJ
Número Registro: 2025/0135459-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03749120420118190001 202524502075 3749120420118190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: THATIANE HELENA DOS SANTOS
ADVOGADOS : BERNARDO MAGALHAES PORTO SARAIVA - RJ133087
LEONARDO ANTONIO CARNEIRO DE MORAES - RJ141269
HUGO STRANG GUIDA DE FARIA - RJ244442
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
EMBARGADO : THATIANE HELENA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BERNARDO MAGALHAES PORTO SARAIVA - RJ133087
LEONARDO ANTONIO CARNEIRO DE MORAES - RJ141269
Documento eletrônico VDA55078433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:22
Código de Controle do Documento: 9d09a078-57e8-4b63-906e-10253a0758cf

HUGO STRANG GUIDA DE FARIA - RJ244442
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:22
Código de Controle do Documento: 9d09a078-57e8-4b63-906e-10253a0758cf